Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730520-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES D E C I S Ã O Verifico que estes autos estão apensados ao AI 0730745-52.2020.8.07.0000, conforme certificado no ID 20183231. Ocorre, no entanto, que o referido processo encontra-se distribuído ao em. Des. Angelo Passareli, havendo pedido expresso do em. relator no sentido de que estes autos sejam a ele encaminhados para julgamento conjunto. A hipótese, portanto, atrai a regra do art. 81 do RITJDFT, impondo-se a redistribuição ao em. Des. Angelo Passareli. Cumpra-se com urgência, procedendo-se à compensação posterior. Brasília, 6 de outubro de 2020 14:55:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator